Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709388-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE LEAL SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o agravante para que esclareça o seu interesse recursal, uma vez que o processo de origem trata-se de uma execução fiscal na qual sequer foi proferida qualquer decisão passível de recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator